Tribunal: TJSP
Processo: 1002189-69.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO DO GRAPROHAB. IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR A 10.000 M2 E CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL POR SE LOCALIZAR A MARGEM DO RIO PARANÁ. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 12.651/12 E DO ART. 8o DO DECRETO 66.920/22. QUALIFICAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.